Tribunal: CARF
Processo: 12898.002360/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2004
FUNDAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. RECEITAS PRÓPRIAS. ISENÇÃO.
AS FUNDAÇÕES DE DIREITO PRIVADO SÃO ISENTAS DA COFINS EM RELAÇÃO À RECEITAS PRÓPRIAS, NOS TERMOS DO ART. 14, C/C ART. 13. INCISO DA MP No 2.158­35/2001.
CONCEITOS DE ATIVIDADES PRÓPRIAS DO ART. 14, X DA MP 2.158/35­2001.
AS ATIVIDADES PRÓPRIAS SÃO AQUELAS DO OBJETO SOCIAL DA ENTIDADE, AS ATIVIDADES FINALÍSTICAS PARA AS QUAIS FOI CRIADA. APLICAÇÃO VINCULANTE DO RESP 1.353.111/RS.
ISENÇÃO. EXIGÊNCIA DE CEBAS.
A EXIGÊNCIA DE CEBAS SOMENTE PODE SE DAR, PARA FINS DE ISENÇÃO DE COFINS, A ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OU INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO. FUNDAÇÕES PRIVADAS PRESCINDEM DO CEBAS, PARA FINS DE ISENÇÃO DE COFINS.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12898.002360/2009-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.429 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2004
FUNDAÇÕES
DE
DIREITO
PRIVADO.
RECEITAS
PRÓPRIAS.
ISENÇÃO.
AS FUNDAÇÕES DE DIREITO PRIVADO SÃO ISENTAS DA COFINS
EM RELAÇÃO À RECEITAS PRÓPRIAS, NOS TERMOS DO ART. 14,
C/C ART. 13. INCISO DA MP No 2.158-35/2001.
CONCEITOS DE ATIVIDADES PRÓPRIAS DO ART. 14, X DA MP
2.158/35-2001.
AS ATIVIDADES PRÓPRIAS SÃO AQUELAS DO OBJETO SOCIAL DA
ENTIDADE, AS ATIVIDADES FINALÍSTICAS PARA AS QUAIS FOI
CRIADA. APLICAÇÃO VINCULANTE DO RESP 1.353.111/RS.
ISENÇÃO. EXIGÊNCIA DE CEBAS.
A EXIGÊNCIA DE CEBAS SOMENTE PODE SE DAR, PARA FINS DE
ISENÇÃO
DE
COFINS,
A
ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
OU
INSTITUIÇÕES
DE
EDUCAÇÃO.
FUNDAÇÕES PRIVADAS PRESCINDEM DO CEBAS, PARA FINS DE
ISENÇÃO DE COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente substituta.
(assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mara Cristina Sifuentes
(Presidente substituta), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002360/2009-14
Fl. 1879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.429 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002360/2009-14

Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório quando do julgamento pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (8a Turma da
DRJ/RJO):

“Trata o presente processo de exigência fiscal formulada contra a interessada
acima identificada, com lançamento de contribuição para o financiamento da seguridade
social (Cofins) relativo ao ano-calendário 2004 e em valores iguais a R$ 822,30 e R$
5.177.509,48, respectivamente sob os códigos de receita 2960 e 5477. Sobre tais
valores, houve imposição de multa qualificada, à razão de 150%, e de juros de mora,
calculados com emprego da taxa Selic.
Segundo o termo de verificação fiscal (TVF) de fls. 85/100:
1. A interessada, no período de 2004 a 2007, entregou DIPJ como entidade
cultural, sem oferecer receita para a tributação da Cofins, nada apurando e nem pagando
a título de tal contribuição;
2. Iniciada a auditoria em 12/12/2008, em abril de 2009 a Receita Federal
recebeu, nos autos da Ação Popular n.o 2008.34.00.015477-2, sentença judicial que
determinava à União a adoção das “providências necessárias para a constituição dos
créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal existentes em nome
da CESGRANRIO relativos aos fatos geradores ocorridos entre os anos de 2003 a
2007”;
3. Anexo ao referido processo judicial constava o “Ato Cancelatório de Isenção
de Contribuições Sociais” n.o 17.403.4/002/2002 de 27/12/2002, da lavra do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), órgão do Ministério da Previdência e Assistência
Social (MPAS). Esse ato teria cancelado, desde 01/01/2001, a isenção da interessada
sobre as contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei n.o 8.212/91, em razão do não
atendimento ao art. 55, II da mesma lei;
4. O § 1o daquele art. 55 estabelece que a isenção das contribuições sociais,
dentre elas a Cofins, tem de ser requerida previamente aoINSS, do que decorreria que o
mesmo órgão teria a atribuição de cancelamento do benefício, entendimento reforçado
pelo art. 206, § 8o do Decreto n.o 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social);
5. A Lei n.o 9.732/98 acrescentou o § 4o àquele mesmo art. 55, incumbindo o
INSS d e cancelar a isenção aqui guerreada se verificado o descumprimento do disposto
no artigo;
6. A teor da decisão notificação n.o 17.003/004/2002, do INSS, a interessada teve
indeferido, pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), seu pedido de
renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS), cuja
validade expirou em 31/12/2000. Entendeu o referido Conselho que houve
descumprimento do preceito contido no art. 3o, VI, do Decreto n.o 2.536/98, ante a falta
de comprovação da aplicação mínima de 20% da receita bruta em gratuidades, nos
exercícios 1998 a 2000. A interessada recorreu da decisão, por meio do pedido de
Fl. 1880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.429 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002360/2009-14

reconsideração
autuado
no
processo
n.o
44006.002001/2001
-01,
pedindo,
posteriormente, o arquivamento do mesmo;
7. Mediante requerimento protocolado sob o n.o 37280.001094/2002-15, a
própria interessada formulou pedido de emissão do Ato Cancelatório já caracterizado
neste relatório e em razão do qual lhe foi subtraída a isenção de pagamento de
Contribuições Sociais com efeitos a partir de 01/01/2001. Não houve recurso ao
atoadministrativo, mas a interessada não efetuou nenhum pagamento de Cofins nos
períodos seguintes;
8. Abordando a isenção de Cofins, o art. 14 da MP n.o 2.158-35/2001 desonera as
receitas relativas às atividades próprias das entidades relacionadas no artigo que lhe
antecede, dentre as quais as fundações de direito privado;
9. A IN SRF n.o 247/2002, em seu art. 47, § 2o, definiu as receitas de atividades
próprias como sendo “aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou
mensalidades fixadas por lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou
mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais”;
10. As receitas da interessada têm caráter contraprestacional direto, pois são
oriundas da prestação de serviços de avaliações em vestibulares e concursos públicos,
pelo que não se enquadram no conceito trazido pela instrução normativa;
11. A interessada faz mas não re cebe doações, embora haja previsão para tal
fluxo de entrada de recursos em seu ato constitutivo. A inexistência de uma conta de
receita para doações recebidas, quer na escrituração contábil, quer no plano de contas da
instituição, corroboraria a observaçã o fiscal;
12. Conforme a escrituração apresentada pela interessada, no ano-calendário
fiscalizado, houve uma receita operacional de R$ 68.927.239,84, contra um total de
dispêndio em assistência social – tais como, doações efetuadas, bolsas de estudos
concedidas, assistência promocional e projetos culturais – igual a R$ 2.621.180,69, o
que representou aproximadamente 4% daquela receita, portanto menos que os 20%
exigidos pela legislação pertinente;
13. Estando em dívida com a Seguridade Social, a interessada, à luz do art. 195,
§ 3o, da Constituição Federal (CF), não poderia contratar com o Poder Público. Tal fato,
adicionado a tudo anteriormente exposto, permitiu a conclusão da fiscalização pela
ocorrência de sonegação fiscal, na forma do art. 71 da Lei n.o 4.502/64;
14. No curso da análise da documentação da interessada, foi possível verificar
que ela não podia gozar da isenção de IRPJ, como prevista no art. 15 da Lei n.o 9.532/97
e no art. 174 do Decreto n.o 3.000/99 (RIR/99), e tampouco poderia ser caracterizada
como instituição de educação, nos termos do art. 150, VI, c, da CF e do art. 9o, IV,c, do
CTN, para gozar de imunidade tributária. De tal constatação, resultou representação
fiscal que redundou na lavratura do ato declaratório n.o 3/09, suspendendo a isenção da
interessada sobre o IRPJ relativamente ao ano - calendário 2004;
15. Para a competência 01/2004, a base de cálculo foi determinada conforme o
art. 2o, II e §único, combinado com os art. 10 e 22, todos do Decreto n.o 4.524/02, não
tendo sido con sideradas as receitas não operacionais. A alíquota do período foi de 3%,
com fulcro no art. 51 do mesmo decreto;
16. Para as competências de 02/2004 a 12/2004, a base de cálculo foi aquela
estabelecida conforme os art. 1o, 3o e 5o da Lei n.o 10.833/03, sem a adição das receitas
não operacionais. Foram feitas as exclusões previstas no já referido art. 3o, bem assim a
Fl. 1881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.429 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002360/2009-14

da depreciação do ativo imobilizado. A alíquota aplicada foi de 7,6%, com base no art.
2o da mesma lei;
17. A fonte dos valores que serviram à determinação das bases de cálculo foram
os livros Diário e Razão, bem como os balancetes contábeis da conta “4.1.1.1 – Receitas
Operacionais”; e
18. Por não ter havido nem pagamento e nem declaração de valores de Cofins em
2004, bem assim pela prática de sonegação fiscal desde 2001, entendeu a fiscalização
que “o crédito lançado recai no artigo 173 I do Código Tributário Nacional”.
Inconformada com a autuação, da qual tomou ciência em 28/12/2009 (fls. 104), a
interessada interpôs, em 26/01/2010, a impugnação de fls. 269/336, na qual, em síntese,
alegou:
 que, tendo se originado como uma comissão para a elaboração de concursos
vestibulares na região do Grande Rio, foi transformada em fundação privada com
finalidade educacional, o que faz dela “entidade sem fin s lucrativos com finalidades
educacionais, culturais, assistenciais e de saúde”, regida pelos art. 44 e seguintes do
Código Civil (CC), além de seu estatuto;
 que “a correta observância dos seus fins sociais, (...), é aferida periodicamente
pelo Ministério público do Estado do Rio de Janeiro”, que aprovou suas contas
referentes aos exercícios 2003 a 2008, o que confirmaria que está sendo cumprida a
disposição estatutária que impede a distribuição de qualquer parcela do seu patrimônio e
de suas receitas, bem assim os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN para a fruição da
imunidade prevista no art. 150, VI, c, da CF e da isenção de contribuições sociais;
 que, em que pese o ato declaratório n.o 3/09 ter sido impugnado e estar
aguardando decisão administrativa, o auto de infração ora combatido fora lavrado;
 que goza de imunidade em relação às contribuições para a seguridade social,
em razão do art. 195, § 7o, da CF, carecendo a autoridade administrativa de competência
para suspender tal desoneração constitucion al;
 que, em face do art. 150, § 4o, do CTN, a parcela do lançamento referente a
fatos geradores anteriores a dezembro de 2004 foi alcançada pela decadência;
 que a fiscalização confundiu-se com os conceitos de isenção e imunidade,
sendo que esta encontra previsão no art. 195, § 7o, “tornando inviável o seu tratamento
como mera ‘isenção’, pela Lei 9532/97”;
 que, ainda que o caso fosse de isenção, e não de imunidade, estaria amparada
pelo art. 15 da lei supracitada, em razão do seu caráter de “natureza cultural”;
 que o art. 2o de seu ato constitutivo, ao tratar do objeto social, desmente a tese
da fiscalização quanto à negativa da natureza educacional e cultural da instituição, ao
referir-se à atividade de “formação, especialização e aperfeiçoamento do pessoal para o
trabalho de seleção de recursos humanos, e pesquisa na diversas áreas das ciências do
comportamento, da cultura e da saúde em todas as suas manifestações”. Tal disposição
autorizaria o funcionamento do curso de mestrado, tanto assim que o MEC e outras
entidades de ensino o reconheceram por via dos atos administrativos citados na
impugnação. No mesmo sentido, citou jurisprudência do STJ e pronunciamento do Sr.
Ministro da Educação;
 que atua alinhada aos preceitos constitucionais contidos nos art. 209, II, e 214,
II e III;
Fl. 1882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.429 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002360/2009-14

 que, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.394/96 (Lei das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB), combinado com o art. 23, V, da CF, pode-se aduzir que
ensino é o gênero do qual a educação é espécie;
 que a educação vai além das atividades acadêmicas propriamente ditas,
alcançando os processos de avaliação, atividade a que vem se dedicando desde a sua
origem, em consonância com os incisos VI e IX e o § 2o do art, 2o da LDB;
 que também promove diversos cursos de especialização para professores, com
a apresentação de modernas técnicas de avaliação;
 que, ao longo de sua existência, vem participando ativamente de diversos
projetos ligados à educação, tendo realizado trinta fóruns acerca da educação brasileira,
pelo que mencionou diversas pesquisas e eventos em que se envolveu no período;
 que, em razão da atividade que desenvolve, “faz jus tanto à desoneração de
impostos de que trata o art. 150, VI “c” da CF, como de contribuições destinadas à
seguridade social – como é o caso da COFINS – prevista no art. 195, § 7o da CF
destinadas às entidades de assistência social, desde que atuem sem finalidade de lucro”;
 que os requisitos para o gozo da referida imunidade, por ela sempre atendidos,
estão apostos no art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), diploma normativo
comstatus de lei complementar, natureza exigida pelo Art. 146, II, da CF, ante o qual lei
ordinária que se lance ao tema é “inválida”;
 que não ocorreu a distribuição disfarçada de lucros aventada pela fiscalização,
posto que, das quinze empresas supostamente emissoras de notas fiscais inidôneas,
apenas seis lhe prestaram serviços em 2004, sendo certo que tal prestação efetivamente
se deu. Acrescenta que não compete a ela, mas à autoridade fiscal, perquirir se as
empresas cumprem suas obrigações fiscais;
 que não podem ser considerados irregulares pagamentos feitos à empresa que
também é ligada a um de seus diretores, já que os correspondentes serviços foram
efetivamente prestados;
 que “somente a extrema indigência cultural pode levar alguém a considerar que
uma fundação de fins culturais (...) estaria se desviando de seu escopo institucional, ao
adquirir obras de arte e antiguidades”, que são colocadas ao alcance de toda a sociedade,
prática que denotaria “uma forma de exercer a atividade cultural nos moldes do que se
faz nos países mais desenvolvidos”;
 que a fiscalização reconhece o caráter assistencialista da interessada ao afirmar
que ela realiza doações, no que reafirma o entendimento do STF no sentido de, a
despeito de a educação não constar do rol do art. 203 daCF, ser tal atividade de
assistência social, “por ser essencial ao desenvolvimento humano”;
 que, sob a ótica da isenção, também está amparada pela legislação ordinária, a
qual não vincula a desoneração a determinadas receitas das entidades beneficiárias,
podendo -se, então, concluir que, desde que compatíveis com as finalidades
institucionais, todas as receitas seriam alcançadas. Disso resultaria a ilegalidade do art.
47, II e § 2o, da IN SRF n.o 247, que, sendo ato administrativo interno, teria ousado ao
regulamentar um ato legislativo, sem prejuízo de sua inconstitucionalidade em face do
art. 150, § 6o, da CF;
 que a multa imposta deve ser suprimida, posto que nenhuma infração teria sido
cometida; e
Fl. 1883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.429 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002360/2009-14

 que “a taxa SELIC é inaplicável no âmbito tributário, quer como juros, quer
como índice de correção monetária, uma vez que reflete valores muito diversos
daqueles apurados por outros índices oficiais de correção monetária e possui natureza
distinta dos juros moratórios previstos pelo Código Tributário nacional”. É o relatório.”
Cientificada do julgado de primeira instância, a interessada interpôs recurso
voluntário ao CARF, logrando obter a anulação da decisão inaugural, conforme acórdão
no 3201 -003.919 (fls. 1.735 e ss), prolatado em 20 de junho de 2018, com ementa
vazada nos seguintes termos:
“NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS.
A decisão administrativa deve se manifestar acerca de todos os pedidos
formulados pelo contribuinte, apresentando fundamentação suficiente, notadamente
quando se tratar de aspecto capaz de alterar a conclusão obtida. Inexistente
manifestação acerca dos principais argumentos de mérito do contribuinte, deve ser
anulada a decisão para que outra seja proferida com o devido enfrentamento.”
No voto condutor da decisão de instância superior, restou consignado:
“A Recorrente afirma que a decisão recorrida é nula por ter se fundamentado de
modo insuficiente em face das alegações de mértito apresentadas na impugnação, nota
damente quanto ao seu enquadramento como entidade beneficente de assistência social
e, subsidiariamente, como instituição de educação sem fins lucrativos.
Com efeito, percebe-se que a decisão recorrida é superficial e não examina de
modo suficiente a defes a da Recorrente.
(...)
Na hipótese presente, percebe -se que os fundamentos de mérito sob os quais a
DRJ deixou de se manifestar são essenciais e suficientes, por si só, de alterar a própria
conclusão final obtida.
Embora o acórdão recorrido tenha se manife stado acerca de diversos pontos
secundários, quanto ao mérito, fundamentou-se exclusivamente em duas premissas de
mérito, quais sejam (i) que a discussão acerca da imunidade deveria se dar no bojo do
Processo Administrativo Fiscal no 12898.001936/200926 e que (ii) a decisão judicial
proferida nos autos da Ação Popular no 2008.34.00.0154772 teria caráter imperativo no
sentido de determinar o lançamento da presente exigência tributária.
Nenhum dos dois aspectos subsiste.
(...)
Por todo o exposto, ressai evidente a nulidade da decisão recorrida, que não
analisou os argumentos de defesa da Recorrente quanto a lhe ser aplicável a imunidade
relativamente às contribuições sociais, tampouco o pedido subsidiário de
reconhecimento da isenção, na condição de instituiçã o sem fins lucrativos. Qualquer
um destes aspectos é, por si só, suficiente para a resolução do feito, devendo merecer a
devida apreciação pelo órgão julgador de primeira instância.”
Em retorno para nova decisão pela DRJ, esta julgou novamente improcedente a
impugnação da Recorrente, manifestando-se com a seguinte ementa:
Fl. 1884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.429 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002360/2009-14

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO. ENTIDADES DE EDUCAÇÃO OU ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Para efeito de fruição dos benefícios fiscais atinentes à isenção a título de Cofins em
relação às receitas derivadas das atividades próprias, as entidades de educação,
assistência social e de caráter filantrópico devem possuir o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (Cebas) expedido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, renovado a cada três anos.
DISPOSIÇÕES NORMATIVAS. VINCULAÇÃO. AUTORIDADE FISCAL.
As disposições normativas em vigor gozam de presunção de legalidade e
constitucionalidade, resta à autoridade fiscal aplicá -las, salvo quando haja, em
benefício do interessado, determinação judicial em sentido diverso. Consequentemente,
uma vez vinculada e obrigatória a atividade administrativa de lançamento, inexiste
alternativa ao agente fazendário que não promover o
lançamento
tributário,
limitado que se encontra, ao estrito cumprimento da legislação tributária, expressão que
compreende leis, tratados, convenções internacionais, decretos e normas complementares. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÃO. SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O que caracteriza a assistência social é a prestação a quem dela necessitar, pela
realização dos serviços assistenciais, assim entendidas as atividades continuadas que
visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades
básicas, observem os objetivos, os princípios e as diretrizes estabelecidas em lei.
LANÇAMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Há que se reconhecer o caráter imperativo da decisão judicial que determina à Fazenda
a verificação do fato gerador, para, na ocorrência deste, efetuar o lançamento de tributo.
Em face desse julgamento, interpôs-se o presente Recurso Voluntário, o qual adotou
argumentação específica para requerer a desconstituição da exigência da COFINS com fulcro no
fundamento da referida entidade ser fundação de direito privado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, e por isso dele tomo parcial conhecimento.
Dos julgamentos nos processos n. 12898.000210/2010-18 e 12448.728123/2015-
23.
Fl. 1885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.429 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002360/2009-14

De início, ressalto que este Conselho já teve a oportunidade de analisar o caso da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO em, no mínimo, outras duas oportunidades, em relação a mesma
matéria discutida neste processo, a exemplo dos Acórdãos n. 1201-003.191 e 1402-002.352, que
observaram, em alto grau de similitude, os fatos expostos pela fiscalização.
Por esta razão, utilizo-me de trecho do acórdão nos autos do processo
12898.000209/2010-85:
Em relação à questão da imunidade/isenção tributária importa ressaltar de antemão
que a legislação que trata da matéria - a começar pela própria Constituição Federal -
mostra sob alguns aspectos uma certa contradição que afeta julgamentos e análises,
como se verá neste voto.
De início, cabe registrar os pontos principais abordados na Notificação Fiscal que
embasou o procedimento.
No item 4, a Notificação afirma que a Constituição Federal prevê a isenção das
contribuições sociais no seu art. 195, § 7o. O STF em diversos pronunciamentos
estabeleceu três diretrizes quanto a esse dispositivo: a primeira delas é que a
mencionada isenção em sede constitucional deve ser tida como imunidade. A
segunda foi a ampliação do alcance que abrangeria também as instituições de
educação. A terceira incluiu o PIS no rol das contribuições abrangidas pelo
dispositivo (RE 636941/RS, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 13/02/2014 -
Repercussão Geral). Assim, cumpridos os requisitos estabelecidos em lei, as
entidades beneficentes de assistência social e as instituições de educação seriam
imunes das contribuições para a seguridade social.
Sob essa ótica, quando o art. 55, da Lei 8.212/91 estabelece requisitos para que as
entidades beneficentes de assistência social (e instituições de educação) sejam isentas
das contribuições sociais, na verdade está tratando de imunidade.
Ainda nessas condições, o Ato Cancelatório de Contribuições Sociais emitido pelo
INSS, transcrito na Notificação, ainda que mencione o cancelamento da isenção da
Fundação Cesgranrio perante as contribuições sociais estabelecidas nos arts. 22 e 23 da
Lei 8.212/91 (CSLL e Cofins) por descumprimento do inciso II, do art. 55 dessa mesma
norma, está tratando efetivamente de imunidade.
Pelo exame dos documentos emitidos pelo INSS constata-se que o cancelamento
foi precedido da cassação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistente Social
significando a Fundação não poderia mais ostentar esse título.
O Ato Cancelatório transitou em julgado e a decisão tornou-se definitiva. Sendo
assim, mesmo que o procedimento do INSS tenha passado ao largo da discussão
quanto à Fundação Cesgranrio ser ou não uma instituição de educação, e ainda que seja
definida como tal neste julgamento, não há que se falar em imunidade perante as
contribuições sociais.
Ocorre que, em que pese o entendimento pela não incidência da imunidade
tributária, a despeito de todo o debate sobre o reconhecimento do Poder Executivo sobre o
caráter educacional da Recorrente (Parecer no 903/2014/CONJUR-MEC/CGU/AGU e
Declaração do Ministro de Estado da Educação), deve-se considerar, conforme demonstrado no
Acórdão n. 1402-002.352, de relatoria do Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, a regra de
isenção disposta no inciso VIII, do art. 13, da MP 2158-35/2001 e no art. 46, inciso II do Decreto
n. 4.524/2002:
Fl. 1886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.429 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002360/2009-14

Art. 9o São contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários as seguintes
entidades (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 13):
[...]
III - instituições de educação e de assistência social que preencham as condições e
requisitos do art. 12 da Lei no 9.532, de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, que preencham as condições e requisitos do art. 15 da Lei no 9.532, de
1997;
[....]
VIII ­ fundações de direito privado;
[...]
Art. 46. As entidades relacionadas no art. 9o deste Decreto (Constituição Federal,
art. 195, § 7o, e Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 13, art. 14, inciso X, e
art. 17):
I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II - são isentas da Cofins com relação às receitas derivadas de suas atividades próprias.
Parágrafo único. Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos neste artigo, as
entidades de educação, assistência social e de caráter filantrópico devem possuir o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social expedido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos, de acordo com o
disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
O parágrafo único é claro ao fazer a ressalva da necessidade do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, apenas para as entidades de educação,
assistência social e de caráter filantrópico, não mencionando as fundações de direito privado que
constam como figura autônoma nos incisos do art. 9o que faz referência.
Assim decidiu-se no Acórdão n. 3201-005.025 (grifos nossos):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONCEITOS DE ATIVIDADES PRÓPRIAS DO ART. 14, X DA MP
2.158/35-2001.
As atividades próprias são aquelas do objeto social da entidade, as atividades finalísticas
para as quais foi criada. Aplicação vinculante do Resp 1.353.111/RS.
ISENÇÃO. EXIGÊNCIA DE CEBAS.
A exigência de CEBAS somente pode se dar, para fins de isenção de Cofins, a
entidades beneficentes de assistência social ou instituições de educação.
Fundações privadas prescindem do CEBAS, para fins de isenção de Cofins.
Recurso Voluntário Provido
Ante o exposto, entendo que a Recorrente faz jus à isenção da COFINS em
relação às receitas derivadas de suas atividades próprias.
Do conceito de atividades próprias
Fl. 1887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.429 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002360/2009-14

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais dispõe de Súmula Vinculante
própria quanto a extensão do conceito de “atividade própria” para fins de isenção da COFINS a
que alude a Medida Provisória n. 2158-35, de 2001.
Súmula CARF no 107
A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c art.
13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação de
serviços educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a que se
refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997.
O entendimento de atividade própria já foi objeto de julgamento em sede de
recursos repetitivos (logo, de observância vinculante por este Conselho), conforme o REsp
1.353.111/RS, que transcrevo (grifos nossos):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS
RELATIVAS ÀS ATIVIDADES PRÓPRIAS DAS ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS PARA FINS DE GOZO DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, X,
DA MP N. 2.158-35/2001. ILEGALIDADE DO ART. 47, II E § 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 247/2002. SOCIEDADE CIVIL
EDUCACIONAL OU DE CARÁTER CULTURAL E CIENTÍFICO.
MENSALIDADES DE ALUNOS.
1. A questão central dos autos se refere ao exame da isenção da COFINS, contida no
art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), relativa às
entidades sem fins lucrativos, a fim de verificar se abrange as mensalidades pagas
pelos alunos de instituição de ensino como contraprestação desses serviços
educacionais. O presente recurso representativo da controvérsia não discute
quaisquer outras receitas que não as mensalidades, não havendo que se falar em
receitas decorrentes de aplicações financeiras ou decorrentes de mercadorias e
serviços outros (vg. estacionamentos pagos, lanchonetes, aluguel ou taxa cobrada
pela utilização de salões, auditórios, quadras, campos esportivos, dependências e
instalações, venda de ingressos para eventos promovidos pela entidade, receitas de
formaturas, excursões, etc.) prestados por essas entidades que não sejam
exclusivamente os de educação.
2. O parágrafo § 2o do art. 47 da IN 247/2002 da Secretaria da Receita Federal ofende
o inciso X do art. 14 da MP n° 2.158- 35/01 ao excluir do conceito de "receitas
relativas às atividades próprias das entidades", as contraprestações pelos serviços
próprios de educação, que são as mensalidades escolares recebidas de alunos.
3. Isto porque a entidade de ensino tem por finalidade precípua a prestação de serviços
educacionais. Trata-se da sua razão de existir, do núcleo de suas atividades, do
próprio serviço para o qual foi instituída, na expressão dos artigos 12 e 15 da Lei n.o
9.532/97. Nessa toada, não há como compreender que as receitas auferidas nessa
condição (mensalidades dos alunos) nãosejam aquelas decorrentes de "atividades
próprias da entidade" , conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida
Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001). Sendo assim, é flagrante a
ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão.
4. Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
(...)
Fl. 1888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.429 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002360/2009-14

6. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: as receitas auferidas a título de
mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são
decorrentes de "atividades próprias da entidade" , conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n.
2.158-35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa
extensão.
7. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(...)
Deve ser registrado que o presente recurso representativo da controvérsia não
discute quaisquer outras receitas que não as mensalidades, não havendo que se falar
em receitas decorrentes de aplicações financeiras ou decorrentes de mercadorias e
serviços outros (vg. estacionamentos pagos, lanchonetes, aluguel ou taxa cobrada
pela utilização de salões, auditórios, quadras, campos esportivos, dependências e
instalações, venda de ingressos para eventos promovidos pela entidade, receitas de
formaturas, excursões, etc.) prestados por essas entidades que não sejam
exclusivamente os de educação.
(...)
Ocorre que o referido art. 13, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n.
2.158-35/2001) faz menção a uma série de entidades cujas atividades normais a
elas inerentes também podem possuir natureza contraprestacional, ainda que sem fins
lucrativos. Tal é o caso, para exemplo, das instituições de educação ou de
assistência social previstas no art. 12, da Lei n. 9.532/97 e das instituições de caráter
filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis previstas no art.
15, da Lei n. 9.532/97. Em ambas as situações, não por acaso, os artigos 12 e 15
da Lei n.o 9.532/97 mencionaram que a instituição deve prestar "os serviços para os
quais houver sido instituída ". Identificou-se ali , na própria lei, o núcleo do que se
chamou de "atividades próprias ", que seriam esses mesmos serviços.
Decerto, ao contrário da entidades públicas, que em regra estão proibidas de cobrar
mensalidades pelos serviços que prestam, haja vista que a União funciona como
sua mantenedora, asentidades privadas têm garantido o direito ao
autofinanciamento.
Essa natureza contraprestacional inerente e necessária à sobrevivência de tais
entidades e constitucionalmente incentivada para que possam atuar de forma
complementar ao Estado, inclusive foi reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal
Federal ao conceder medida liminar na ADIN n. 2.028-DF, para suspender a eficácia
do art. 55, III e §3o, da Lei n. 8.212/91, inseridos pelo art. 1o, da Lei n.
9.732/98, que exigiram a gratuidade (ausência de contraprestação) como condição
para o gozo da imunidade constitucional do art. 195, §7o, da CF/88.
(...)
Desse modo, não resta dúvida alguma que o conceito extraível da expressão
"atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13", contida no art. 14,
X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), é bem mais
amplo que o conceito estabelecido no art. 47, §2o, da IN/SRF n. 247/2002 e que
aquele trabalhado no âmbito do Parecer Normativo CST n. 5, de 22 de abril de
1992, abarcando algumas, não todas, as atividades contraprestacionais das
referidas entidades.
Fl. 1889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.429 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002360/2009-14

(...)
No caso, estamos diante de uma entidade que tem por finalidade precípua a prestação de
serviços educacionais. Trata-se da sua razão de existir, do núcleo de suas
atividades, do próprio serviço para o qual foi instituída, na expressão dos artigos 12 e
15 da Lei n.o 9.532/97. Nessa toada, não há como compreender que as receitas
auferidas nessa condição (mensalidades dos alunos) não sejam aquelas decorrentes
de "atividades próprias da entidade" , conforme o exige a isenção estabelecida no
art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158- 35/2001). Sendo
assim, é flagrante a ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão.
Portanto, havendo a previsão das atividades realizadas no objeto social da
Recorrente, impõe-se reconhecer que as receitas advindas destas atividades são consideradas no
conceito de receitas de atividades próprias e atraem para si a isenção da COFINS.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento para considerar
atividades próprias aquelas previstas no objeto social da Recorrente e reconhece-las isentas da
COFINS.
(assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 1890
DF CARF MF
Documento nato-digital